Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-26.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, solidificada na Súmula n. 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Não sendo provado o valor do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A declaração do valor que o impugnante entende como correto é elemento indispensável à impugnação quando se alega excesso de execução

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0003592-41.2012.8.11.0037 - Cód. 11562337 (Proc. Eletrônico), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no id n. 48848125.

Aduz que a r. decisão partiu da premissa equivocada, consoante a explanação alhures encadeada, vez que deixou de valorar os argumentos que justificavam os pleitos dos recorridos, quedando-se saliente quanto aos mesmos, principalmente quando ao acréscimo de multa de 10% (dez por cento) no referido cálculo, ou, ainda, informações de índices e como o respeito contador chegou ao referido montante final.

Argumenta que o órgão julgador precisa tomar conhecimento da integralidade das questões que lhe são submetidas, a fim de reconhecer o direito do agravante ver as prefaladas questões esclarecidas, na medida em que estas são essenciais ao deslinde da controvérsia.

Afirma que, diante o princípio do contraditório, a elaboração do cálculo deve ser realizada de forma analítica com a clara explicitação dos parâmetros de correção monetária, juros e demais índices, de modo a permitir o simples entendimento, sem a necessidade de deduções.

Requer seja conhecido e dado efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, determinando o sobrestamento do presente cumprimento de sentença até o final do julgamento do recurso; no mérito seja reformada a decisão, a fim de que seja rejeitado o cálculo apresentado pelos recorridos determinando a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial.

A liminar foi indeferida. (id. 82581481)

Sem contrarrazões.

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0003592-41.2012.8.11.0037 - Cód. 11562337 (Proc. Eletrônico), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no id n. 48848125.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao Agravante, senão vejamos.

Ao compulsar os autos, verifico que a sentença foi clara ao argumentar que: ‘os cálculos acostados a inicial atendem a todos os requisitos previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil, bem como os critérios fixados na sentença. Outrossim, denoto que o executado alega a existência de excesso de execução, contudo, o presente cumprimento de sentença busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual de 20%, ou seja, 10% fixados na sentença e 10% no acórdão, de modo que deve incidir sobre tais valores correção monetária a partir do ajuizamento, conforme disposto na Súmula n. 14 do STJ.’; tendo a parte exequente juntado memorial de cálculo pormenorizado, contra o qual a parte executada se limitou a insurgir genericamente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO- EXCESSO DE EXECUÇÃO- NÃO COMPROVAÇÃO- REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO- MEDIDA QUE SE MANTEM- Não cumprindo a parte o disposto no artigo 475, L, § 2º do CPC/73 ( artigo 525,§4º do CPC/15), não há falar em reforma da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0707.11.020831-1/003, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2016, publicação da súmula em 23/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. AUSÊNCIA. ART. 475-L, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. - Ao alegar excesso de execução o executado, deverá de imediato declarar o valor que entende como correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação, de acordo com a norma do art. 475-L, § 2º, Código de Processo Civil. (Ag. Inst. 1.0701.07.197071-2/004 - Rel. Des. Marcelo Rodrigues - Dje. 14/07/2014)

Portanto, muito embora a parte agravante tenha indicado um valor em sua petição, ela não fez prova pormenorizada de que este seria o correto.

Destarte, não é necessário a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o indeferimento desse meio de prova não possui o condão de ensejar o cerceamento de defesa da parte ou de causar-lhe prejuízo processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021